Tribunal: TJMT
Processo: 1022120-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022120-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), OTAVIO SOUSA PIRES - CPF: 060.995.141-63 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (IMPETRANTE), TAINARA RAIMUNDA DOS SANTOS CAZIMIRO - CPF: 063.005.431-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COTEJO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO IDENTIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA

EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Muito embora o
habeas corpus
não admita profunda incursão fático-probatória, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a prisão preventiva não configure odioso e inadmissível cumprimento antecipado de pena.

2.

Ainda que comprovada a responsabilidade do paciente no episódio criminoso
, é preciso ter em mente que tal conduta
não
reflete tamanha periculosidade a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejada com seus predicados pessoais.

3.
A falta de indicativos nos autos de que o paciente retornará ao mundo do crime se for colocado em liberdade e a inexistência de registros criminais recentes
recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por

medidas acautelatórias menos severas, mas igualmente eficazes para tutelar meio social e preservar a integridade da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Otávio Sousa Pires
contra
ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz
da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT
, que
homologou a prisão em flagrante
do paciente e a converteu em
preventiva
.

Contextualizando, o impetrante informa que o paciente está recolhido em cárcere desde
11.8.2024
, quando foi preso em flagrante por supostamente praticar o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, enfatiza que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de assinalar que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por providências cautelares menos gravosas,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 232381680).

Instruiu a inicial com documentos (ID 232381681).

Durante o
Plantão Judiciário
, a
liminar
foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Hélio Nishiyama
(ID 232419661).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 233117179).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 233141192), conforme sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
- FEMINICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (artigo 121, §2o, inciso VI e §2o-A, inciso I c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal) e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003) - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - INTENTO DO IMPETRANTE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PACIENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM MEDIDAS CAUTELARES - DESCUMPRIMENTO E NOVA INCURSÃO CRIMINAL - RECALCITRÂNCIA DELITIVA QUE IMPÕE A PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 11.8.2024, o paciente efetuou acidentalmente um disparo de arma de fogo contra a companheira. A jovem foi socorrida por terceiros e levada a uma unidade hospitalar, enquanto ele fugiu levando consigo o artefato bélico utilizado pouco antes.

Horas depois, agentes da Polícia Militar localizaram-no em poder de uma arma de fogo e duas munições, o que culminou na sua prisão em flagrante.

No dia seguinte, o Juízo
a quo
oficiante homologou a prisão pré-cautelar e, atendendo à representação da autoridade policial, decretou a
prisão preventiva
do paciente, nos seguintes termos:

“Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O custodiado já foi beneficiado anteriormente com liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão nos autos de n.o 1001093-94.2021.8.11.0023, que apura, ainda, a prática do delito de tráfico de entorpecentes (...).

Em que pese o investigado não tenha, em tese, infringido as medidas cautelares prescritas nos autos delineados, afigura-se que sua recalcitrância delitiva é elemento que evidencia seu risco à ordem pública. Inclusive, possui anotações nas quais houve a apuração de atos infracionais, quais sejam: 1881-73.2019.811.0063 (ato infracional análogo a homicídio qualificado); 3375-93.2019.811.0023 (ato infracional análogo a crime contra o sistema nacional de armas); e 3470-26.2019.811.0023 (ato infracional análogo a homicídio qualificado)
(...).

Deve, então, ser afastado do convívio social para preservação da ordem pública.

Quanto à necessidade de segregação para assegurar a aplicação da lei penal, tem-se que após a prática do delito do increpado se evadiu. Afirmou, inclusive, em seu interrogatório perante a Autoridade Policial: ‘(...) saiu de casa com receio de ser preso, pelo seu histórico criminal’
(...).

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4 o, 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado OTAVIO SOUSA PIRES em preventiva” (ID 232381681). Destaquei.

Em
24.9.2024
, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente apenas responsabilidade pelo crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

Premissas em mesa, m
uito embora o
writ
não seja palco para discussões aprofundadas sobre autoria ou tipicidade da conduta, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso cumprimento antecipado de pena.

Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva
não
se afigura o caminho mais adequado.

Primeiro, porque com o oferecimento imputando ao paciente apenas a prática de delito previsto na legislação especial (art. 14 da Lei no. 10.826/2003), o titular da ação penal reconheceu que o disparo efetuado contra a companheira, conforme ela já própria havia relatado na fase preliminar das investigações, não foi intencional, o que esvazia a gravidade da conduta.

Segundo, porque o decreto cautelar não contém referência
alguma à peculiar gravidade do crime remanescente, donde se conclui que a medida extrema está apoiada
exclusivamente
da gravidade abstrata do tipo penal, não em elementos concretos dos autos, o que vai de encontro à garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF.

Essa, inclusive, é a orientação firmada nesta Corte:

“Somente há de ser decretada [a prisão preventiva] quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

E em terceiro lugar, porque ainda que fique comprovada a responsabilidade do paciente no delito
, deve-se ter em mente que tal condutas
não
reflete tamanha periculosidade a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejada com seus predicados pessoais.

Ademais, os elementos de prova que instruem o
writ
anotam que o paciente exerce profissão lícita, tem residência fixa, família constituída e não ostenta registros criminais
recentes
, evidenciando que o fato tratado nos autos não é uma constante em sua vida.

E para além da
inexistência de
registros criminais recentes, não se pode ignorar que o paciente constituiu advogado no Inquérito Policial na origem e, inclusive,
indicou o endereço onde pode ser encontrado
,
o que demonstra
disposição
em colaborar com os trabalhos da Justiça e que
não pretende se eximir de eventual aplicação da lei penal.

Logo, apesar dos possíveis efeitos gerados pela conduta sobre a comunidade local, uma vez ponderadas as
circunstâncias fáticas
, as
condições pessoais do paciente
e a
excepcionalidade da prisão cautelar
–
ultima
ratio
por natureza –,

afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade processual
substituir
a constrição atacada
por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública.

Endossando o raciocínio, eis o que preleciona a Corte Cidadã:

“Nos dizeres do decreto prisional, ‘Em que pese ser tecnicamente primário, da análise da situação em apreço, conclui-se que restou demonstrada periculosidade social do investigado, uma vez que este claramente agiu em conluio com os demais autuados, em clara divisão de tarefas e premeditação, em tese’. 2.
Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido
” (HC 683.499/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1a Região –, 6a Turma, DJE 11.10.2021). Destaquei.

Esta Corte Estadual segue o mesmo caminho:

“Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato,
sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço
. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 19.4.2022).

Com essas considerações e em
dissonância
d
o parecer,

concedo

parcialmente
a ordem, apenas para

substituir
a prisão preventiva imposta por
medidas cautelares diversas da prisão
, as quais devem ser definidas pelo magistrado de primeira instância, a quem incumbo a tarefa de expedir Alvará de Soltura em nome do paciente e colocá-lo em liberdade, salvo se estiver preso por outros motivos.

Comunique-se com urgência à autoridade acoimada coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024